Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega a existência de omissão/contradição ou erro material no julgado e sustenta que houve omissão na análise das provas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Relevante pontuar que o acórdão assinalou que não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização do citado coletivo pela autora, apenas Boletim de Ocorrência, sem a juntada de qualquer outra prova nesse sentido. Destaca-se que não se configura omissão ou contradição quando a conclusão exposta no julgamento diverge do entendimento sustentado pela parte.
VI. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no decisum, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.